Tribunal: TJDFT
Processo: 0734110-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO EM SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE (SAC). TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MORA. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência na ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, visando suspender parcelas ou autorizar consignação nos valores originais sem encargos, com pedidos correlatos para impedir negativação e afastar penalidades de mora, sob alegações de abusividade contratual (capitalização indevida, reincorporação de parcelas vencidas, cumulação de multa, juros de mora e comissão de permanência) e amortização negativa incompatível com o SAC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há 3 questões em discussão: (i) estabelecer se a adoção do SAC e a evolução do saldo devedor evidenciam abusividade apta a justificar suspensão das parcelas com base no CPC, art. 300; (ii) determinar se há hipótese legal para consignação, nos termos do CC, art. 335; (iii) definir se a simples propositura de ação revisional afasta a mora, consoante a Súmula no 380/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 Reconhece-se a licitude do SAC em financiamentos imobiliários, método que, por si só, não evidencia capitalização indevida nem abusividade.
5 Exige-se demonstração técnica, inclusive pericial, para sustentar irregularidade na apuração do saldo; afasta-se presunção em sede de cognição sumária.
6 A evolução do saldo devedor decorre da inadimplência e da incidência de encargos moratórios pactuados nos períodos de atraso.
7 Aplica-se a Súmula no 380/STJ, segundo a qual a simples propositura da ação revisional não afasta a mora; para descaracterizá-la, exige-se prova concreta de abusividade nos encargos da normalidade contratual.
8 Constatada a inexistência de comissão de permanência no contrato, fica prejudicada a impugnação específica a esse encargo.
9 A consignação em pagamento não se admite quando ausentes as hipóteses do CC, art. 335 (recusa injustificada do credor; dúvida objetiva sobre quem deve receber; litígio sobre o objeto).
10 Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), não se defere tutela para suspender parcelas ou alterar provisoriamente a amortização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC impede a suspensão de parcelas e a consignação em pagamento; o SAC é lícito e a simples propositura de ação revisional não afasta a mora (Súmula no 380/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 335; CC, arts. 344 e 345; CC, arts. 313 e 315; CC, art. 355, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 380; TJDFT: n/a.